Tribunal: STF
Processo: ARE 1601425
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. EXIGÊNCIA DE CONVÊNIO ENTRE INSTITUIÇÃO DE ENSINO E ESTABELECIMENTO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento a recurso especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, restabelecendo decisão de primeira instância que indeferiu pedido de remição de pena por estudo, sob o fundamento de que os cursos profissionalizantes não foram realizados em instituição conveniada ao estabelecimento penal.
2. O Tribunal de origem havia dado provimento ao agravo em execução, conferindo ao agravante o direito ao abatimento da pena, considerando que o curso foi realizado com autorização da direção da penitenciária e que a Lei de Execução Penal não exige convênio entre a instituição de ensino e o Poder Público.
3. Em sede de agravo regimental, o agravante sustentou que a exigência de convênio entre a instituição de ensino e o estabelecimento penal seria ilegal e dificultaria indevidamente a ressocialização do apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a remição de pena por estudo realizado em curso profissionalizante à distância depende de convênio entre a instituição de ensino e o estabelecimento penal, conforme interpretação do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A remição de pena por estudo realizado à distância exige, cumulativamente: (i) demonstração da integração do curso ao projeto político pedagógico da unidade ou do sistema prisional; (ii) credenciamento da entidade junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação para ofertar o curso em questão; e (iii) observância do limite mínimo diário de 4 horas, conforme o art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal.
6. A remição de pena pelo estudo somente é possível quando o curso for oferecido por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o Poder Público, sendo indispensável o convênio para garantir a supervisão estatal e a seriedade do projeto pedagógico, conforme entendimento pacificado.
7. A exigência de convênio entre a instituição de ensino e o estabelecimento penal visa a assegurar que o estudo seja realizado sob supervisão do Estado, garantindo a seriedade do projeto pedagógico e sua adesão aos fins da execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126, § 1º, I; LEP, art. 126, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.209.017/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01.07.2025; STJ, AREsp 2.474.672/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, caput, II, XL, XLVI, XLIX e LIV, e 6º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente